Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-57.2024.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003231-57.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELANTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.590.166/0001-07 (APELADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO LEGAL PARA RÉPLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de multa contratual por rescisão antecipada de contrato de fornecimento com cláusula de exclusividade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prazo inferior ao previsto em lei para réplica caracteriza cerceamento de defesa, tornando nula a sentença proferida antes do decurso do prazo legal.

III. Razões de decidir

O CPC assegura à parte autora o direito de apresentar réplica em 15 dias sobre alegações da contestação, em hipóteses restritas.

A redução do prazo para 5 dias violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV), caracterizando cerceamento de defesa.

A sentença foi proferida, inclusive, antes do escoamento do prazo legal de 15 dias, o que impõe a sua nulidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. A concessão de prazo inferior ao previsto em lei para apresentação de réplica caracteriza cerceamento de defesa. 2. A sentença proferida antes do término do prazo legal para manifestação do autor é nula.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 350 e 351.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1047202-78.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2024; TJDF, RAC nº 0727131-65.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Supergasbrás Energia Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de cobrança contra Nova Era Comercial de Alimentos Ltda., julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada
, a apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi concedido prazo exíguo de 5 dias para apresentar impugnação à contestação, em flagrante contrariedade ao disposto no art. 351 do Código de Processo Civil, que prevê o prazo de 15 dias. Sustenta, ainda, que a sentença foi prolatada sem que lhe fosse oportunizada a manifestação sobre os fundamentos de fato e de direito trazidos pela parte adversa, configurando-se violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a inaplicabilidade das normas consumeristas à relação contratual firmada, por tratar-se de contrato entre pessoas jurídicas em contexto comercial, sem destinação final do produto. Ainda, a validade da cláusula penal prevista contratualmente, a qual foi acordada entre as partes com base em critérios objetivos, visando compensar os investimentos realizados pela fornecedora e desestimular a rescisão antecipada e a existência de inadimplemento contratual por parte da ré, que deixou de adquirir o produto contratado por longo período, o que, por si, configuraria resilição unilateral imotivada. Ao final, requer a cassação da r. sentença ou, na eventualidade, a procedência dos pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 295734352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Supergasbrás Energia Ltda. move ação de cobrança em desfavor de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda., objetivando a condenação da parte ré ao pagamento da multa contratual referente ao fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), firmado entre as partes em 28.11.2019, com prazo de vigência de 60 meses.

Alega, em apertada síntese, que celebrou com a ré contrato de fornecimento de gás a granel, no qual também foi ajustada cláusula de exclusividade e previsão de penalidade para hipótese de rescisão antecipada. Sustenta que a ré deixou de efetuar pedidos do produto a partir de março de 2022, circunstância que, à luz da cláusula 18.4 do contrato, configuraria rescisão unilateral, ensejando a cobrança da multa. Argumenta que realizou investimentos logísticos e estruturais para a instalação dos equipamentos no estabelecimento da requerida, razão pela qual faz jus à compensação pela frustração contratual.

Ao final, pretende a condenação da ré ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 14.1, no valor de R$ 76.123,25 (setenta e seis mil cento e vinte e três reais e vinte e cinco centavos).

A requerida apresentou contestação defendendo, em suma, que a interrupção contratual decorreu de falha da própria autora no fornecimento do produto, e não por vontade própria. Alegou que o contrato de fornecimento tem natureza de adesão, devendo ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e que a cláusula penal pretendida revela-se desproporcional, configurando enriquecimento ilícito. Requereu, ao final, a improcedência da demanda (id. 295733878).

Determinada a intimação para o autor apresentar impugnação à contestação (id. 295733881).

Na sequência, sobreveio sentença, na qual o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 295733882).

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do prazo inadequado para impugnar a contestação. No mérito, defende a validade da cláusula penal contratualmente estipulada, a inexistência de relação de consumo entre as partes, e a ocorrência de inadimplemento contratual pela parte adversa, o que justificaria a procedência do pedido inicial (id. 295733897).

Pois bem. De proêmio, passo à análise da preliminar de nulidade em decorrência de cerceamento de defesa, arguida pelo apelante.

No caso concreto, verifica-se que, após a apresentação da contestação pela parte ré (
11.02.2025
), foi determinada a intimação da autora para apresentar impugnação (
14.02.2025
), conforme certidão de id. 295733881.

Ainda, segundo o registro de ciência automática junto ao PJE, o prazo concedido à autora seria de
05 dias
.

Na sequência, sobreveio informação de decurso de prazo em
21.02.2025
, certificando a ausência de manifestação no interregno assinalado, sem que houvesse qualquer manifestação, de forma que a respeitável sentença foi proferida em seguida, no dia
25.02.2025
(id. 185145866), a qual julgou improcedente o pedido inicial.

A propósito, para que fique claro:

Ocorre que os artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, em sua literalidade, estabelecem o prazo legal de 15 dias para que o autor se manifeste, veja
in litteris
:

“
Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este
será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias
, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz
determinará a oitiva do autor no

prazo de 15 (quinze) dias
, permitindo-lhe a produção de prova.”

A norma é clara e não comporta interpretação extensiva ou mitigadora. O legislador processual conferiu à parte autora o direito processual substancial à réplica no prazo de
15 dias
, com o objetivo de preservar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Tal prazo não pode ser encurtado por despacho judicial, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, como ocorreu no presente caso.

O cerne da nulidade reside, portanto, na concessão de prazo inferior ao legal, em manifesta afronta ao art. 351 do CPC, impedindo a manifestação processual plena da parte demandante.

Aliás, de clareza solar que a sentença foi proferida, inclusive, no curso do prazo de 15 dias úteis para o autor impugnar a contestação, acarretando evidente nulidade.

A propósito, este Tribunal já manifestou em caso semelhante,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA
– SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Se não foi oportunizado ao recorrente a possibilidade de impugnar os termos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados a partir da sentença e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação
.

Nesse sentido: “A abertura para a réplica encontra limites estreitos no CPC, seja quando o réu alegar alguma das matérias de direito do art. 301, do CPC/73 (CPC/15 art. 337), seja quando o réu trouxer dados inéditos ao processo, tendo a parte autora, como consequência do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito sobre eles se manifestar artigos 326 e 327 CPC/73 (CPC/15 art. 350 e art. 351)”. (STJ, 3ª Turma, REsp 1051652/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2011, DJe 03/10/2011).
” (RAC n.º 1047202-78.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, veja:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RÉPLICA. CONTESTAÇÃO ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS. ART. 437 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. De acordo com o art. 351 do CPC, a intimação para manifestação acerca do alegado em sede de defesa somente é obrigatória na hipótese em que for alegada alguma matéria enumerada no art. 337 do CPC.

2. Se houver a juntada de prova documental, ainda que o réu não tenha alegado qualquer matéria enumerada no art. 337 do CPC, a parte autora deve ser obrigatoriamente intimada a se manifestar, nos termos do art. 437, caput e § 1ª, do CPC.

3. A preliminar invocada merece amparo. Verifica-se que não houve intimação da apelante para apresentar réplica. Não foi concedido prazo para que a apelante se manifestasse em réplica da contestação e dos documentos acostados pela apelada/ré.

4. Recurso provido. Preliminar acolhida.
” (TJDF, RAC n.º 0727131-65.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 07.02.2024 – destaquei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar suscitada pelo requerido, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025